Tribunal: TJES
Processo: 5009054-92.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009054-92.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREMILDA SANTANA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5009054-92.2022.8.08.0014
RECORRRENTE/RECORRIDO: CREMILDA SANTANA

RECORRIDO/RECORRENTE: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, argumenta o autor que foi surpresado com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Informa que não firmou contrato com o requerido. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, pugna a instituição financeira pela validade da contratação eletrônica, bem como utilização do serviço pelo consumidor em diversas oportunidades. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorias tendo em vista que a contratação foi válida e o serviço foi utilizado pelo autor:

Com efeito, as alegações iniciais não se mostram verossímeis frente a prova documental produzida pela ré, pois não é crível que, diante das informações constantes no instrumento firmado pelas partes, a demandante tenha sido induzida a aderir a negócio diverso do que pretendia.

Ademais, o próprio comportamento da consumidora, no sentido de retornar ao banco réu por várias vezes (através de um correspondente), para solicitar saques através do cartão de crédito, demonstra sua vontade e consciência de utilizar o serviço ofertado.

Nas razões recursais, pugna pela procedência dos pedidos autorias, tendo em vista a invalidade da contratação, uma vez que autora jamais emanou vontade livre e consciente de contratar o mencionado produto.

Nas contrarrazões recursais, o banco requerido pugna pela integral manutenção da sentença, tendo em vista a validade da contratação e utilização do serviço em diversas oportunidades.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesse aspecto, acertada a decisão do magistrado sentenciante. Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a consumidora realizou a contratação e o serviço foi prestado devidamente.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de carta de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela contratante, que também forneceu documento pessoal, dados bancários e fotografia “
selfie
”.

Ademais, o contrato firmado entre as partes cumpre os princípios consumeristas da transparência e informação, apresentando conteúdo claro e dispondo tratar de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, além de constar foto de cartão de crédito ao lado do local de assinatura do contratante, reforçando a natureza do contrato.

O serviço também foi usufruído pelo consumidor em mais de 10 (dez) oportunidades, tendo realizado saques com o cartão de crédito consignado, conforme documentos juntados pelo banco recorrido.

Assim sendo, não se sustenta a alegação pela nulidade da contratação. Isto posto, constata-se a validade do negócio jurídico, não havendo que se falar em erro e fraude, tendo em vista que a documentação juntada pelo banco recorrido demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com a instituição financeira e, inclusive, utilizou o serviço contrato em diversas oportunidades.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)